Tribunal: TJPA
Processo: 0005226-63.2016.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005226-63.2016.8.14.0097

EMBARGANTE: ANA PAULA SOUZA DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0005226-63.2016.814.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ANA PAULA SOUZA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DA DOSIMETRIA QUE DEVERIA SER FEITA
EX OFFICIO
POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal
.

2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0005226-63.2016.814.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ANA PAULA SOUZA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
ANA PAULA SOUZA DE SOUZA,
contra o Acórdão n.º 8270027, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo, mantendo a sentença condenatória.

Alega a Embargante a existência de omissão na decisão guerreada, relativa à análise da dosimetria da pena, tendo em vista que por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido reapreciada de ofício pelo Tribunal, em face do efeito devolutivo e translativo da apelação, razão pela qual requer a reforma da decisão impugnada e a consequente revisão da pena imposta.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial
,
requereu a rejeição dos embargos (ID nº 8524238).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

A Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão no acórdão de minha relatoria, quanto à revisão
de ofício
da dosimetria da pena, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão admoestado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

Cabível mencionar que
a então apelante, sustentou ausência de provas capazes de sustentar sua condenação. Desta forma, diante da análise dos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva conforme Laudo Toxicológico Definitivo demonstram claramente que a Embargante praticou o crime de tráfico de entorpecentes. Nesse passo, cediço observar que em todo recurso de apelação interposto, não existe uma linha sequer, que mencione algum descontentamento acerca da dosimetria implementada, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria inovadora ao pleito, não havendo, dessa forma, qualquer omissão a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna, somente o que for objeto de revisão pelo tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido da recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Como se pode verificar, as provas produzidas comprovaram, sem qualquer dúvida, a autoria dos fatos por parte da embargante, o que consequentemente torna descabida a rediscussão do tema em questão. Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 28/06/2022